Tribunal: TJES
Processo: 0130119-34.2011.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0130119-34.2011.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EDIPO PEDRO SANTANA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0130119-34.2011.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: EDIPO PEDRO SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
ARTIGO
121, §2°, INCISO
S

I E I
V
DO
CÓDIGO PENAL
-
IMPRONÚNCIA –

NÃO CABIMENTO
- "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" -
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0130119-34.2011.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: EDIPO PEDRO SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

EDIPO PEDRO SANTANA
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nas razões, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando para tanto ausência de indícios de autoria.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Adonias Zam, também pela negativa de provimento ao recurso.

Decisão de sustentação da decisão recorrida, determinando a remessa do presente feito a este E. Tribunal de Justiça.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 16/09/2009, o denunciado, agindo com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima LUCIANA FERREIRA MONTEIRO, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico, as quais foram a causa de sua morte.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo relatório de investigação, Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo da Vítima, e, Laudo de Exame do Local do Crime.

Da mesma forma, os indícios de autoria encontram-se demonstradas por meio dos depoimentos das testemunhas, colhidos na esfera policial e em juízo, conforme se extrai das fls. 31/32, 141/143, 241 e 242, dos autos originários.

As aludidas testemunhas apontam o recorrente como o autor do crime de homicídio, tendo ele efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a sua morte.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o apelante, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA DECISÃO DE PRONÚNCIA ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL IMPRONÚNCIA IMPOSSIBILIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ademais, sobre a tese defensiva de que somente haveria prova nos autos baseada em testemunhas indiretas, isto é, que ouviram dizer sobre os fatos, ressalta-se que esta modalidade de prova não é proibida em nosso Ordenamento Jurídico. 2. Recursos conhecidos e improvidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)”.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, I DO CP ART. 146, §1º DO CP - IMPRONÚNCIA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA IMPOSSIBILIADE PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recursos Desprovidos.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/03/2023).”

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
o crime existiu, a materialidade está comprovada nos autos, existem fortes indícios de autoria, o que é suficiente nesse momento processual, não restando outra alternativa que não seja a pronúncia, uma vez que para a pronúncia basta apenas indícios da autoria, se já comprovada a existência do crime ”.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)